Tribunal: TJMT
Processo: 1012796-28.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012796-28.2020.8.11.0000 – CLASSE CNJ – 202 COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
AGRAVANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
AGRAVADO: CLEYTON MENDES OLIVEIRA DA SILVA
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, contra decisão proferida pelo Juízo da11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT no 1025717-95.2017.8.11.0041, movida por CLEYTON MENDES OLIVEIRA DA SILVA, que dentre outras determinações, declarou saneado o feito e entendendo necessária a produção de prova pericial, atribuiu à Companhia de Seguros a obrigação de pagar os honorários periciais fixados no valor R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais) (Id. 46612961).
Aduz que a parte agravada não cumpriu com a determinação legal e muito menos com o ônus previsto no Código de Processo Civil, pois NÃO TROUXE AOS AUTOS QUALQUER LAUDO PERICIAL com fincas a comprovar que possui direito a indenização.
Assevera que a prova foi postulada por ambas as partes, assim, o valor deve ser rateado entre ambas, nos termos do art. 95 do CPC.
Defende que não cabe a aplicação do instituto da redistribuição do ônus da prova neste caso, notadamente porque realizar a redistribuição não significa a inversão do custo dela, sendo correto que tal instituto tem por finalidade apenas propiciar a todos plenas possibilidades de produzir determinadas provas que se encontrem inacessíveis, seja por razões técnicas ou por não estar ao alcance do insurgente, o que definitivamente não é esse o caso, na medida em que a perícia pode ser feita até por profissionais médicos vinculados a este Tribunal ou por aqueles que aceitarem a percepção de seus honorários a final da demanda.
Sustenta que a perícia que será realizada no agravado não é complexa, sendo certo que se limitará a exames físicos e análise de exames, os quais poderão ser realizados em poucas horas de um dia, razão porque se impõe a minoração dos honorários periciais arbitrados pelo Juízo de origem, para o importe máximo de R$ 1.000,00 (mil reais).
Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC/2015, e no mérito postula pelo provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada, determinando que os honorários periciais sejam arcados pela parte autora, caso assim não entenda essa e. Tribunal, considerando que o agravado não juntou qualquer laudo pericial com a inicial, incumbência que lhe cabia nos termos do artigo 373 do CPC, bem como pelo fato da prova pericial ter sido pleiteada por ambas as partes, o ônus do seu custeio deve ser rateado entre elas, nos termos do artigo 95 do CPC, e, em sendo beneficiário da justiça gratuita, o custo da cota parte do agravado deve ser suportado pelo Estado (Id. 46612954).
É o relatório.
Decido.
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito ativo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
Denota-se que o cerne da irresignação recursal cinge-se em saber se há possibilidade do aferir a quem incumbe o ônus de arcar com os honorários periciais. Aduz a agravante que cabe à parte autora fazer prova dos fatos constitutivos de seu direito, enquanto à requerida, incube fazer provas acerca dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, conforme preceitua o art. 373, I e II do CPC/2015.
Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, é possível a distribuição do ônus da prova conforme a capacidade da parte de produzi-la; o artigo 373, §1o, daquele Código estabelece que, “diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído”, de modo que a inaplicabilidade do CDC não conduz inexoravelmente à impossibilidade de inversão do ônus da prova.
No caso, ambas as partes requereram a realização da prova pericial (autor – Id. 46612955 e ré – Id. 46612961).
O art. 95 do CPC estabelece que cada “parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”, portanto, a hipótese é de rateio dos honorários periciais entre os litigantes, considerando que ambos os litigantes pleitearam a produção de prova médica pericial.
É esse o entendimento confirmatório do eg. STJ:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ADIANTAMENTO. ÔNUS DO REQUERENTE. 1. De acordo com o disposto nos arts. 19 e 33 do CPC, cabe à parte que requereu a produção de prova pericial o ônus de adiantar os honorários periciais, ou ao autor, quando requerida por ambas as partes ou determinada de ofício pelo juiz. (...). (AgRg no REsp 1478715/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 26/11/2014).
Verifico ainda que o agravado é beneficiário da assistência judiciária gratuita e, como sabemos, a benesse abrange até mesmo a produção de prova pericial, quando então a remuneração do perito há de ser suportada pelo Estado, ou seja, não é de responsabilidade apenas da agravante o adiantamento de tal verba.
Portanto, é o agravado que deve suportar o ônus financeiro da perícia, na parte que lhe cabe (50%); porém, sendo ele beneficiário da assistência judiciária gratuita, o Estado suportará esse ônus.
A propósito:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PROVA PERICIAL REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – RATEIO DAS CUSTAS – LITERALIDADE DO ART. 95 DO CPC – HONORÁRIOS PERICIAIS – DISCORDÂNCIA DESPIDA DE FUNDAMENTOS RELEVANTES E/OU PARÂMETROS OBJETIVOS DE COMPARAÇÃO – VALOR RAZOÁVEL E CONDIZENTE AO TRABALHO A SER REALIZADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Considerando que autor e ré manifestaram o interesse na realização da prova pericial, a distribuição do ônus de custeio da prova deve se dar conforme disciplina o art. 95 do CPC, que prescreve que “cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”. 2. A fixação dos honorários periciais deve atender ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, mas sem perder de vista a necessidade de remunerar condignamente o profissional nomeado para exercer importante mister nos autos. 3. Não sendo o valor dos honorários periciais aberrante ou manifestamente desproporcional, cuja a incongruência/insensatez salte aos olhos do julgador, e inexistindo dados objetivos que convençam da necessidade de redução/readequação, nada justifica a modificação do quantum arbitrado pelo juiz de origem.” (N.U 1006496-84.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 15/07/2019).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA REALIZADA POR BENEFICIÁRIO DE JUSTIÇA GRATUITA – INVERSÃO DO ÔNUS DO PAGAMENTO – EQUÍVOCO – OBRIGAÇÃO DE CADA PARTE EM ARCAR PELO PAGAMENTO DAS PROVAS QUE REQUER PRODUÇÃO – CUSTOS PELA REALIZAÇÃO DA PROVA QUE DEVE SER ARCADO PELO ESTADO – RECURSO PROVIDO.1- Requerida a produção da prova pela parte autora, não se deve inverter a obrigação de pagamento, atribuindo-lhe à parte contrária, somente pelo fato de se ter deferido, ao requerente, a assistência judiciária gratuita e inversão do ônus da prova.2- Aplica-se o art. 95 do CPC/2015, no sentido de que “Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”.3- No caso de beneficiário da assistência judiciária gratuita, os custos da perícia deverão ser arcados pelo próprio Estado. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado - Recurso de Agravo de Instrumento no 1008398-09.2018.8.11.0000 – Rela. Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO - Julgado em 13/11/2018 - DJE 26/11/2018).
Assim, admito a interposição recursal tal como efetivada (CPC/2015, art. 1.019, “caput”), recebo e autorizo o processamento do agravo por instrumento, e na forma do art. 1.019, I, do CPC/2015, DEFIRO o pleito de atribuição de efeito suspensivo, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelos contrapontos que serão feitos pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC/2015, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias. Comunique-se o juízo singular.
Expeça-se o necessário.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora